Tribunal: STF
Processo: HC 101827
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
Habeas corpus. 2. Condenação por tráfico ilícito de entorpecentes (Lei 6.368/1976) e peculato. 3. Inépcia da denúncia. Inexistência. Observância dos requisitos do art. 41 do CPP. Livre exercício do direito de defesa. 4. Insubsistência da ratificação das alegações finais do MP. Pedido de condenação do paciente. Não configuração de nulidade. 5. Atipicidade das condutas. Ausência de comprovação da mercancia. Prescindibilidade. 6. Fixação da pena-base. Aumento não exacerbado. Condenação mantida. 7. Aplicação da causa especial de diminuição de pena (Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º). Instrução deficiente. Alegação não conhecida. 8. Retroatividade de lei mais benéfica. Tema não apreciado pelas instâncias inferiores. Pedido a ser analisado pelo Juízo das Execuções. 9. Regime de cumprimento de pena. Ordem denegada. Concessão de habeas corpus de ofício para afastar, no caso concreto, a aplicação do art. 2º, § 2º, da Lei 8.072/1990 (redação dada pela Lei 11.464/2007), e determinar ao juízo de origem que examine a possibilidade de progressão, considerado o lapso temporal de 1/6, bem como se o apenado preenche os demais requisitos para obtenção do referido benefício, podendo, inclusive, ordenar, se o entender indispensável, o exame criminológico do ora paciente, desde que o faça em decisão devidamente fundamentada.